Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 652/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de alegada falha na prestação de serviços de saúde realizados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF.
2. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que eventual responsabilização deveria ocorrer em regime de solidariedade atípica, com execução subsidiária, em razão da autonomia administrativa, financeira e operacional da entidade gestora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a tese de responsabilidade do Distrito Federal em regime de solidariedade atípica, com execução subsidiária, pelos atos do IGES/DF; e (ii) se a Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça seria aplicável ao caso de responsabilidade decorrente de falha na prestação de serviços públicos de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade passiva do Distrito Federal, concluindo que a delegação da execução de serviços de saúde ao IGES/DF não afasta o dever constitucional do ente federado de assegurar a adequada prestação do serviço público nem sua responsabilidade por eventual falha na assistência médica.
5. A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Público regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde, ainda que executados por terceiros.
6. Nas obrigações solidárias, o credor pode escolher contra qual devedor pretende demandar, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os corresponsáveis.
7. A tese de solidariedade atípica com execução subsidiária foi apresentada com enfoque diverso daquele deduzido no recurso anteriormente apreciado, configurando inovação recursal incompatível com a via dos embargos de declaração.
8. A Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça refere-se à responsabilidade ambiental por omissão no dever de fiscalização, contexto jurídico distinto daquele relacionado à responsabilidade civil por falha na prestação de serviços públicos de saúde, razão pela qual não possui pertinência com a controvérsia dos autos.
9. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A delegação da execução de serviços públicos de saúde a entidade gestora não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade solidária do ente federado pela adequada prestação do serviço.; 2. Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito ou para introdução de tese jurídica nova.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; LODF, art. 204; CPC, art. 1.022; CC, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: N/H